Tribunal: TCU
Processo: 036.097/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1762/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor de Renato Viana Clementino, por não ter comprovado a regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso BEX 1750/96-4, cujo objeto era a bolsa de estudos em doutorado no exterior, sob o valor original de R$ 88.214,15; Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a falta de retorno do beneficiário ao Brasil após a conclusão do curso de doutorado no exterior, além da não comprovação do exercício de atividades ligadas à área de estudo por período igual ao da bolsa; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece, nos seus artigos 2o e 8o, que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória, nos processos de controle externo em curso no Tribunal de Contas da União, e em três anos incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado pendente de julgamento ou despacho; Considerando que houve o transcurso de cerca de oito anos entre a sexta notificação da Capes ao responsável para que ele comprovasse o retorno do Brasil ou o recolhimento do montante devido à União (peça 66), em 23/9/2011, e o evento processual subsequente, qual seja a sétima notificação do responsável para o recolhimento do débito (peça 69), em 8/1/2019; Considerando a manifestação da SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, em decorrência da consumação da prescrição intercorrente e das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peças 106-109); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, e com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição intercorrente e das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.097/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renato Viana Clementino (XXX.514.947-XX). 1.2. Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.